Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA (TFUAP). AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NORMA REGULAMENTAR POSTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, declarou nulos auto de infração e certidão de dívida ativa, em razão de cobrança da Taxa de Fiscalização de Uso de Área Pública (TFUAP) antes da edição da norma regulamentadora que definiu o prazo para pagamento.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de regulamentação, à época da lavratura do auto de infração, torna nulo o lançamento tributário; e (ii) determinar se o Decreto Distrital no 22.167/2001, vigente na data da autuação, poderia suprir a ausência de regulamentação específica quanto ao vencimento da TFUAP.

3. O princípio da legalidade tributária exige que a instituição e cobrança de tributos sejam realizadas em estrita observância às normas legais e regulamentares, sendo inadmissível o lançamento com base em lei cuja eficácia esteja condicionada à edição de regulamento.

4. A Taxa de Fiscalização de Uso de Área Pública (TFUAP), prevista no art. 22 da Lei Complementar Distrital no 336/2000, somente teve sua hipótese de incidência plenamente definida com a Portaria no 118/2004, publicada posteriormente à lavratura do auto de infração, evidenciando a inexistência de norma válida e eficaz à época do lançamento.

5. O art. 26 da Lei Complementar Distrital no 336/2000 condiciona a cobrança da TFUAP à fixação de datas em regulamento, o que afasta a aplicação subsidiária do art. 160 do Código Tributário Nacional, que estabelece prazo de vencimento genérico de trinta dias após a notificação do sujeito passivo.

6. Verificada a ineficácia da norma tributária no momento da constituição do crédito tributário, reconhece-se a nulidade do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes.

7. Precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirma a necessidade de norma regulamentar específica para a cobrança da TFUAP, reforçando a tese da nulidade pela violação ao princípio da legalidade (Acórdão no 1763336, 0710948-07.2018.8.07.0018, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira).

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.